Tribunal: STF
Processo: HC 269096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Carvalho Diogo em favor de Osvaldo Alves Nogueira Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.076.570/MS.
Colho da decisão impugnada:

“A impetração alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal consubstanciado na negativa/restrição de remição por estudo (ENEM), fundada em critérios abstratos de ‘nota mínima’ (p. ex., patamar geral de 450 pontos, ou equivalentes), como se o ENEM tivesse ‘nota de corte universal’, exigência que não se encontra na LEP e desvirtua a finalidade ressocializadora da remição.
Pede, em caráter liminar e no mérito, a concessão da remição integral pela aprovação no ENEM, independente de nota mínima”. (eDOC 4)

No STJ, a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus transitou em julgado em 11.3.2026, sem que fosse interposto recurso interno.
Nesta Corte, o impetrante ressalta que, segundo o julgado por esta Segunda Turma no HC 258.775, não há necessidade de se obter a nota mínima no ENEM para alcançar a remição. (eDOC 1, p. 2)
Intimado a juntar cópia dos autos da execução penal de origem (eDOC 7), o impetrante trouxe a decisão que deferiu remição de 40 dias por estudo (eDOC 8) e o relatório da situação processual executória. (eDOC 9)
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No ponto, a exigência de nota mínima para aprovação no ENEM está prevista na Portaria MEC-INEP n. 179/2014, que determina o alcance de, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na prova de redação (AgRg no HC n. 1.032.425/SP, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 1/12/2025).
Assim, deve a origem conceder a remição de 20 dias de pena por cada área de conhecimento em que obtida a aprovação.
No caso, o paciente alcançou a nota mínima em duas áreas de conhecimento, para os quais foi concedida a remição proporcional de 40 dias (fls. 27/29 )”. (eDOC 4, p. 2)

Transcrevo também a decisão do juízo executório:

“Em análise aos autos, verifica-se que o sentenciado apresentou certificado de participação no ENEM 2023 e 2024 (evento 152.2-3).
A Resolução n. 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade. Veja-se:
(...)
Por sua vez, a Resolução n. 3/2010 do Ministério da Educação estabelece o total de 1600 horas para o ensino fundamental e de 1200 horas para o ensino médio:
(...)
Ademais, apesar do Enem não servir como certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aproveitamento do preso no exame pode ser considerado para fins de remição da pena. Para tanto, é necessário que ele atinja o mínimo de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na prova de redação.
Assim, visando a remição da pena pelo estudo, deve-se considerar como base de cálculo para fins de cômputo das horas a carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. No caso do ensino médio, a carga horária definida é de 1.200 horas, a qual, dividida por doze, resulta em 100 (cem) dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento.
Deste modo, considerando que serão devidos 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os cinco campos de conhecimento, serão devidos, portanto, 20 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento. E, no presente caso, o interno atingiu a pontuação mínima em apenas uma área de conhecimento no ENEM de 2023 (evento 152.2) e a nota mínima somente na prova de redação do ENEM de 2024 (evento 152.3). deve a remição corresponder a 40 dias.
Dessa forma, diante da resolução 3/2010 do Ministério da Educação e Resolução 391/2021 do CNJ e precedentes jurisprudenciais, com fundamento no artigo 126, § 1º, inciso I da LEP, defiro a remição de 40 dias da pena”. (eDOC 8, p. 2)

No julgamento do HC 255.775, invocado como precedente pelo impetrante, a Turma decidiu (ponto 7 da ementa) que “a exigência de nota mínima universal para fins de remição é indevida, pois, na modalidade de ingresso ao ensino superior, a aprovação se caracteriza pela compatibilidade entre a nota obtida e os critérios de seleção da instituição escolhida, o que foi devidamente demonstrado nos autos”.
Deveras, restou expresso no voto condutor do Min. Edson Fachin:

“Como assentado na decisão agravada, a análise acerca dos requisitos para a remição da pena será empreendida de acordo com o caso concreto, devendo o apenado apresentar: a) as notas obtidas no ENEM; b) os critérios de seleção adotados pela instituição de ensino superior; c) a comprovação de que, as notas obtidas no ENEM, por si sós, possibilitariam o ingresso em curso superior, como forma de avaliação de desempenho.
Por evidente, algum parâmetro mínimo de seleção deve ser definido pela faculdade ou universidade, de modo que a mera realização do ENEM, independentemente da nota obtida, não seria suficiente para aferir o estudo por esforço próprio. Entendimento diverso possibilitaria a remição da pena ainda que o reeducando obtivesse desempenho nulo, o que, certamente, não se coaduna com o entendimento firmado na decisão agravada”. (p. 20 do acórdão - grifo meu)

De acordo com os autos, a defesa apresentou na instância ordinária apenas o certificado de participação no ENEM de 2023 e 2024.
Portanto, tratando-se de pretensão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente